Tribunal: TJMT
Processo: 0030626-71.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030626-71.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE FARIAS DE SOUZA - CPF: 474.377.231-15 (APELANTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (APELADO), ANA FLAVIA PEREIRA GUIMARAES - CPF: 044.541.176-75 (ADVOGADO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – FALTA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PROVA PERICIAL INCOMPLETA – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA A NULIDADE DA SENTENÇA, MAS CONDUZ À PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS CONTRATOS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O
art. 1.010, II, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

2.
Destaca-se que, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.

3. P
erfeitamente válida a perícia realizada no contrato que contém assinatura, porque realizada com base nos documentos jungidos aos autos, firmados pelo próprio autor. Todavia, ineficaz em relação ao contrato que apenas contém uma digital, porque esta não foi analisada, sendo que sequer foi colhida junto ao autor.

4. Logo, ainda que realizada de forma incompleta, a prova pericial não importa na nulidade da sentença, mas sim na parcial procedência dos pedidos iniciais.

5. Com efeito, diante do contexto acima declinado, tem-se que, em relação ao contrato que somente contém digital, a ré/apelada não se desincumbiu do ônus que lhe competia, razão pela qual em relação ao débito nele estampado, não há que se falar em legalidade na cobrança, tampouco na negativação do nome do autor/apelante quanto à referida dívida, o que enseja o dever de indenizar.

6. Com relação ao
quantum
indenizatório, é sabido que seu arbitramento exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

7. Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo por fixar a verba indenizatória em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSE FARIAS DE SOUZA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Indenização por Dano Moral e Material n.o 0030626-71.2015.8.11.0041, ajuizada em face de
LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA.,
revogou a tutela de urgência concedida e com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC, ficando a exigibilidade suspensa por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça. Ainda, condenou o autor ao pagamento da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizada, com fundamento no que autoriza o art. 81 do CPC (ID 91827983 - Pág. 1/4 - fls. 191/195).

Irresignado, o autor/apelante aduz que causa estranheza o fato de o réu, inicialmente, colacionar documento informando sobre um suposto financiamento, firmado em 07/07/2014, no valor de R$ 2.473,65 (dois mil quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos), no qual não consta qualquer assinatura, e tão somente uma digital ao final; e, empós, colacionar outro documento informando sobre um suposto financiamento, firmado em emitido em 30/09/2014, no valor de R$ 1.831,80 (um mil oitocentos e trinta e um reais e oitenta centavos), no qual consta uma assinatura que a empresa afirma ser do recorrente.

Assevera que o único documento idôneo (moral e legítimo) apto a comprovar a exigibilidade do débito oxigenador da inclusão vastamente combatida nestes autos, seria o contrato. Todavia, há divergência de informações, já que um contrato aparece apenas com digital, e, portanto, certamente não foi apurada a sua legitimidade, enquanto que o outro, logo na sequencia, aparece assinado, sem maiores informações.

Assevera que não tomou conhecimento do suposto débito que gerou a restrição creditícia apontada e que as faturas apresentadas não fazem menção ao suposto contrato apontado no extrato de negativação.

Afirma que, embora a prévia notificação ao consumidor acerca da negativação de seu nome em órgão de proteção ao crédito configure responsabilidade da administradora do banco

de dados (Súmula 359 do STJ), incumbe à instituição credora o ônus de provar a ocorrência da efetiva notificação, o que não ocorreu na hipótese.

Sustenta que, caracterizado o ato ilícito, deve ser o réu condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

Defende que não há motivos justos nem plausíveis que remetam à litigância de má-fé aduzida pelo juízo, posto que esta prescinde de provas, o que no caso não há.

Menciona que a perícia foi realizada apenas nos documentos existentes nos autos, sem que fosse realizada por padrão grafotécnico apresentado, o que enseja a sua nulidade, mormente porque há documento nos autos aportando apenas digital, e que sequer foi objeto de análise (ID 91827988 - Pág. 1/37 - fls. 233/269).

O réu/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ante a falta de dialeticidade. No mérito, pelo seu desprovimento (ID 91827991 - Pág. 1/9 - fls. 272/280).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO

PRELIMINAR (DA FALTA DE DIALETICIDADE)

Eminentes Pares:

Em suas contrarrazões, o apelado alega a falta de dialeticidade do recurso, porque o apelante não teria se manifestado acerca dos fundamentos da sentença, apenas repetindo os argumentos lançados na inicial, o que leva ao não conhecimento do apelo.

Contudo, em que pesem tais alegações, o art. 1.010, II, do CPC, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que o apelante devolveu as questões suscitadas na inicial, o que não significa dizer tratar-se de mera reprodução daquela peça.

Destaca-se que, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL NAS RAZÕES DE APELAÇÃO - POSSIBILIDADE
- PRECEDENTES DO STJ - RECURSO IMPROVIDO
. (STJ - AgRg no Ag: 969319 MG 2007/0246490-9, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 16/09/2008, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2008).

[...] APELAÇÃO. REQUISITOS. ART. 514 DO CPC. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- "
A reprodução na apelação das razões já deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja compatibilidade com os temas decididos na sentença
" (REsp924.378/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 11.4.2008). [...].
(STJ, AgRg no AREsp 280.836/SP, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 19/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA).

Assim, verifica-se que o apelante expôs suas razões recursais, das quais se pode vislumbrar o interesse na reforma da decisão, não havendo que se falar em falta de dialeticidade.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III)

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente destaco que a preliminar de nulidade da sentença confunde-se com o mérito, portanto, com ele será analisado.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, proposta pelo autor com a narrativa de que desconhece os contratos de nos. 0030200394501982 e 0030200394027253, respectivamente nos valores de R$ 183,18 (cento e oitenta e três reais e dezoito centavos), com vencimento em 30/01/2015, e R$ 164,91 (cento e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos), com vencimento em 07/11/2014, que deram ensejo à negativação de seu nome pela ré (ID 91827970 - Pág. 28 – fls. 33).

Depois do trâmite processual, o Magistrado singular revogou a tutela de urgência concedida e com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC, todavia, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça. Ainda, condenou o autor ao pagamento da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa atualizada, com fundamento no que autoriza o art. 81 do CPC (ID 91827983 - Pág. 1/4 - fls. 191/195), sentença contra a qual o autor se insurge.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o juízo determinou a realização de prova pericial (ID 91827971 - Pág. 57/59 - fls. 124/126), a fim de analisar os contratos colacionados aos autos pela parte ré, sendo que o perito Thyago Jorge Machado aceitou o cargo, comprometendo-se a realizar perícia grafotécnica (sobre o contrato que apresenta rubrica/assinatura - proposta no. P441399143-9), no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), e perícia datiloscópica (sobre o contrato que apresenta digital - proposta no. P4401690502), no valor de R$ 7.950,00 (sete mil novecentos e cinquenta reais), totalizando a quantia de R$ 13.950,00 (treze mil novecentos e cinquenta reais), conforme se infere da petição encartada ao ID 91827971 - Pág. 68/

91827972 - Pág. 4 – fls. 135/139.

No entanto, a ré/apelada apresentou impugnação ao valor dos honorários periciais (ID 91827972 - Pág. 6/8 - fls. 141/143), razão pela qual o aludido perito peticionou nos autos informando uma redução dos honorários periciais para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que, a meu sentir, não passou de uma forma de ludibriar o Juízo, uma vez que o valor permaneceu o mesmo, considerando que a redução apresentada apenas albergava a perícia grafotécnica, já com o valor idêntico àquele anteriormente informado pelo próprio perito.

Logo, tal circunstância importou na incompletude da perícia realizada, tendo em vista que não abarcou a perícia datiloscópica referente ao contrato de proposta no. P4401690502 que somente apresenta digital (ID 91827971 - Pág. 22/24 - fls. 89/91), o que implica numa solução do litígio divergente da que chegou o sentenciante.

Ora, a prova pericial apenas atestou a legalidade da contratação do instrumento particular (proposta no. P4413991439 – ID 91827971 - Pág. 25/26 - fls. 92/93), conforme se infere do Laudo Pericial (ID 91827972 - Pág. 26/41 - fls. 161/177), contudo, tal legalidade não pode ser estendida ao contrato (proposta no. P4401690502) sobre o qual não se realizou a prova pericial (datiloscópica) necessária, vez que não se comprovou tratar-se das digitais do autora/apelante.

Digo, perfeitamente válida a perícia realizada no contrato que contém assinatura, porque realizada com base nos documentos jungidos aos autos, firmados pelo próprio autor. Todavia, ineficaz em relação ao contrato que apenas contém uma digital, porque esta não foi analisada, sendo que sequer foi colhida junto ao autor.

Logo, ainda que realizada de forma incompleta, a prova pericial não importa na nulidade da sentença, mas sim na parcial procedência dos pedidos iniciais.

Com efeito, diante do contexto acima declinado, tem-se que, em relação ao contrato que somente contém digital (proposta no. P4401690502), firmado em 07/07/2014, no valor de R$ 2.473,65 (dois mil quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos), a ré/apelada não se desincumbiu do ônus que lhe competia, razão pela qual em relação ao débito nele estampado, não há que se falar em legalidade na cobrança, tampouco na negativação do nome do autor/apelante quanto à referida dívida.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – QUANTUM INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado
.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

Reforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”.

Recurso provido.
(TJMT - N.U 1027510-87.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021).

Por sua vez, em relação ao contrato que apresenta rubrica/assinatura, permanece hígida a cobrança, pois, embora no extrato do SPC conste o número do contrato (0030200364501982) e não o número da proposta (P441399143-9), o valor das prestações do contrato informado e da proposta firmada corresponde à mesma quantia, qual seja: R$ 183,18 (cento e oitenta e três reais e dezoito centavos), o que conduz ao entendimento de tratar-se do mesmo débito.

Assim sendo, a legitimidade e a origem da cobrança relativa ao contrato que apresenta rubrica/assinatura foram suficientemente comprovadas, de modo que, quanto à ela, o sentenciante agiu corretamente ao decretar a improcedência do pedido autoral.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INOCORRÊNCIA – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO – MÉRITO - COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÍVIDA EXISTENTE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AÇÃO IMPROCEDENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - RECURSO IMPROVIDO. O julgamento antecipado da lide não acarreta o Cerceamento do direito de defesa quando a dilação probatória se mostra desnecessária em virtude da matéria discutida nos autos ser predominantemente de direito, havendo elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador.
Comprovando a parte ré a existência da relação jurídica, mediante a juntada de documentos que demonstram a contratação dos serviços bancários pelo consumidor
, tendo sido os valores creditados em sua conta corrente, e ausente, por outro lado, a demonstração da falha na prestação do serviço pelo banco, não há como lhe atribuir responsabilidade civil
. [...].
(TJ-MT. RAC 0000966-86.2015.8.11.0023. REL. DES. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019).

No tocante ao dever de indenizar, importa salientar que, no que diz respeito ao contrato no 0030200364501982 (proposta no P441399143-9), sendo a cobrança legítima, também o é a negativação do nome do autor/apelante em relação a tal débito (incluída em 06/04/2015).

No entanto, infere-se do extrato do SPC (ID 91827970 - Pág. 28 – fls. 33) que o primeiro débito a ser negativado foi aquele referente ao contrato no. 0030200394027253 (proposta no. P4401690502), declarado inexistente, ensejando o dever de indenizar.

Digo, quando da inclusão, em 23/12/2014, da restrição no nome do autor/apelante nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do débito declarado inexistente, não havia nenhuma outra negativação, não havendo que se falar em contumácia passível de afastar a responsabilidade civil da ré/apelada, devendo esta responder pelos danos morais causados, tendo em vista que a negativação indevida do nome do autor/apelado caracteriza lesão efetiva à sua dignidade.

Com relação ao
quantum
indenizatório, é sabido que seu arbitramento exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Nesse sentido, leciona Maria Helena Diniz:

Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, não só atender ao princípio da razoabilidade, como também ser feito com bom senso e moderação, (CC, art. 944), proporcionalmente ao grau de culpa, sendo caso de responsabilidade civil subjetiva, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine. Deverá levar em conta as circunstâncias do fato e sua repercussão e a exequibilidade do encargo a ser suportado pelo devedor. A avaliação do quantum do dano moral não pode ser um simples cálculo matemático-econômico, havendo necessidade de o juiz seguir um critério justo.
(Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112).

Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo por fixar a verba indenizatória em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ENTREGA REALIZADA DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS FIXADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – INADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando demonstrado nos autos a falha na prestação do serviço pela requerida/Apelante, tendo em vista que, apesar de a autora ter adimplido com suas obrigações, aquela não entregou as chaves do imóvel no período estipulado no contrato, acarretando, assim, a sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (CDC, art. 14 c/c art. 17). 2. Com efeito, entendo perfeitamente cabível a condenação da requerida/apelante ao pagamento dos danos morais causados ao autor/apelad, tendo em vista que não há dúvidas que o atraso configurado, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização. 3.
No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Na hipótese, o valor arbitrado (R$ 8.000,00), na verdade está aquém daquela quantia habitualmente fixada, por esta Câmara, em casos análogos (R$ 10.000,00), não comportando, portanto, a pretendida redução
. 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicáveis a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil.
(N.U 1006214-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar parcialmente a sentença, para com fundamento do art. 487, I, do CPC julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, e, assim, declarar inexistente o débito estampado no contrato no. 0030200394027253 (proposta no. P4401690502),

no valor de R$ 2.473,65 (dois mil quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos), bem como condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência de juros a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e da correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), tendo em vista tratar-se de relação extracontratual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021